Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-61.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA', RECONHECIDOS PELA VÍTIMA E CONFESSOS EM SOLO JUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – RÉUS PORTADORES DE

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA', RECONHECIDOS PELA VÍTIMA E CONFESSOS EM SOLO JUDICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – RÉUS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES – EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) QUE ENSEJA MAIOR RIGOR AO PRISMA DA VETORIAL NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRECEDENTE DO COL. STJ – MANUTENÇÃO DA INTEGRAL COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500123-61.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que são apelantes/apelados
ISRAEL XAVIER DE JESUS e ELIAS CARDOSO DA FONSECA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Defesa e deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para estabelecer a pena privativa de liberdade de ambos os
acusados em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado, e pagamento de 17 dias-multa, com valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593
Comarca de Marília
Apelantes/Apelados: Israel Xavier de Jesus e Elias Cardoso da
Fonseca
Apelante/Apelado: Ministério Público
Voto no 25.172
ROUBO
MAJORADO
PELO
CONCURSO DE AGENTES.
RECURSO DA DEFESA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO
RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE NA
POSSE DIRETA DA 'RES FURTIVA',
RECONHECIDOS
PELA
VÍTIMA
E
CONFESSOS EM SOLO JUDICIAL

CONDENAÇÃO
MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE

NECESSIDADE

RÉUS
PORTADORES
DE
MAUS
ANTECEDENTES

EMPREGO
DE
ARMA BRANCA (FACA) QUE ENSEJA
MAIOR
RIGOR
AO
PRISMA
DA
VETORIAL
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME

PRECEDENTE
DO
COL.
STJ

MANUTENÇÃO
DA
INTEGRAL
COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
REINCIDÊNCIA
E
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

REGIME
INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
3
FECHADO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelações interpostas pelos réus
Israel Xavier de Jesus e Elias Cardoso da Fonseca, e pelo
Ministério Público, contra a r. sentença de fls. 276/179, que
condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o,
inc. II, do Cód. Penal, impondo-lhes a pena privativa de liberdade
de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformados, recorrem.
Em suas razões recursais (fls. 308/320), Israel e
Elias requerem absolvição, argumentando com insuficiência de
provas.
Por sua vez, o Parquet recorre (fls. 287/297)
objetivando a majoração da pena-base, bem como o afastamento
da compensação realizada entre a reincidência e a confissão
espontânea.
Recursos devidamente contrarrazoados (fls.
314/320 e 333/339).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo “desprovimento do apelo defensivo, e pelo parcial provimento do
recurso ministerial, para a exasperação das penas-base de ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
4
acusados, e para se afastar a compensação entre a reincidência e a
confissão em relação ao réu Elias” (fls. 355/361).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “(...) 23 de novembro de
2018, por volta das 16h34min, no Supermercado Paulista, situado na
Avenida João Martins Coelho, no 2074, cidade e Comarca de Marília/SP,
ISRAEL XAVIER DE JESUS (...) e ELIAS CARDOSO DA
FONSECA (...) conhecido como 'Gu', agindo em concurso, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave
ameaça exercida a Luís Roberto de Lucca com arma branca (faca),
proprietário do supermercado, um malote contendo R$ 11.000,00 (onze
mil reais) (fl. 15/16), em prejuízo daquele estabelecimento comercial” (fl.
01).
Segundo o apurado, “(...) algumas horas antes da
subtração, o denunciado ELIAS foi até o supermercado Paulista,
permaneceu alguns minutos observando o movimento do local, comprou
um suco e foi embora.
Nas condições de tempo e local acima destacadas, os
denunciados, conduzindo uma bicicleta, aproximaram-se da vítima
(proprietário do supermercado) que estava em seu carro, no
estacionamento daquele supermercado e, mediante grave ameaça exercida
com uma faca sacada e exibida por ISRAEL, subtraíram um malote com
a quantia acima, que a vítima levava para depositar em um banco. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
5
seguida, fugiram ambos na mesma bicicleta, conduzida por ELIAS.
Quando os denunciados estavam com a bicicleta na
confluência da Avenida João Martins Coelho com a Rua José Brentan,
notaram uma viatura policial (em atendimento de outra ocorrência) e,
ficando nervosos, geraram a suspeita dos policiais, recebendo ordem de
parada.
ISRAEL, que já havia descido e arremessado uma
faca em uma caçamba de entulho e dispensado a bolsa no chão, foi detido.
ELIAS, já conhecido pelos policiais como autor de
furtos, evadiu-se com a bicicleta, transitando pela rua Leonel Benevides
Rezende e em seguida pela rua Jorge Mussi, onde abandonou a bicicleta e
ingressou num pasto, tendo sido localizado e detido, mais tarde, após
buscas, por outro policial.
A faca jogada na caçamba de entulhos e o malote
dispensado no chão, foram encontrados e apreendidos pelos policiais (fls.
15/16).
O produto do roubo foi integralmente restituído à
vítima (cf. auto de entrega de fls. 17)” (fl. 02).
A materialidade delitiva restou demonstrada
no auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls.
14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de entrega
(fl. 20) e demais elementos probatórios constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
6
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu ISRAEL CONFESSOU O ROUBO EM
JUÍZO. Teve recaída por drogas. Estava sendo ameaçado pelos
traficantes. Está arrependido. Não apontou a faca para a vítima. Puxou o
malote da vítima e correu. O outro réu estava na esquina de trás de
bicicleta. Quando viu a polícia já deitou no chão e se entregou.
O réu ELIAS CONFESSOU O ROUBO. Disse
que não entrou no supermercado para comprar produtos. Esperou
Israel para ajudá-lo a fugir. Voltou a usar drogas e beber. Israel
chamou o réu para fazer 'uma fita'. Estava precisando de dinheiro para
usar drogas. Jogou a bicicleta em um terreno e a viatura o perseguiu. Foi
detido após sair do pasto por volta das oito horas da noite.
A vítima confirmou o roubo. Disse que um dos réus
comprou produtos no supermercado antes dos fatos. No final da tarde, ao
sair com o malote, um dos réus estava encostado em seu carro. Quando
tentou retornar foi ameaçado com a faca. Os dois réus estavam juntos
e um deles estava com uma bicicleta para fugir. Ao pegar o malote,
ele sentou na bicicleta e fugiram. Foram detidos na rua de baixo.
Recuperou o dinheiro. Foram presos pelos policiais.
As testemunhas ANSELMO e BRUNO, policiais
militares, disseram que estavam em patrulhamento e os réus cruzaram
com uma bicicleta e suspeitaram da conduta deles. Foram abordados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
7
sendo que Israel pulou da bicicleta e Elias conseguiu fugir. Israel
jogou uma bolsa com o dinheiro do roubo e uma faca. Logo em
seguida, a vítima disse que havia acabado de ser roubada. Elias entrou
em um pasto e foi abordado por outra viatura. A vítima os reconheceu de
pronto. O supermercado estava a 200 metros do local da abordagem. A
bolsa com o dinheiro foi recuperada no momento da abordagem e estava
com Israel. O policial BRUNO foi atrás do réu Elias com a viatura em
um pasto, mas o perdeu de vista” (fls. 276/277
original sem
destaque).
A premissa da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo de que “inexiste qualquer prova que demonstre vínculo dos
acusados com o roubo” (fl. 311) não convence, mesmo porque os
próprios acusados, em juízo, confessaram acerto prévio de
vontades para o cometimento do crime em conjunto.
Essa realidade também se mostra o suficiente
para descartar a vazia imputação de parcialidade nas declarações
da vítima1, Luís Roberto de Lucca.
Ademais, as insuspeitas, seguras e coerentes
declarações prestadas pela vítima foram corroboradas pelos
1 Fl. 312: ““no que tange ao reconhecimento das vítimas, em casos de roubo, delito perpetrado com
grave ameaça e violência, o reconhecimento deve ser analisado com ainda mais cautela. Tais delitos
configuram momentos extremos, em que os ânimos se exaltam, e o abalo psicológico é praticamente
impossível de ser medido, sendo nítido que nestas situações a percepção das pessoas fica
prejudicada. Não se pode perder de vista que o reconhecimento é ato extremamente suscetível a
equívocos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
8
informes colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se
afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria
e materialidade delitiva.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais
provas dos autos'"2
“3. É possível a utilização
de prova emprestada no processo penal, desde que
não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
deverá prevalecer, se em consonância com as
demais provas dos autos, como no caso, não se
2 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK.
Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
9
verificando flagrante constrangimento ilegal”3
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias
judiciais do art. 59, do Cód. Penal, as bases foram estabelecidas no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Neste ponto, a insurgência do Parquet visa
exasperação da pena sob argumento de que:
“Os condenados merecem a imposição de pena base
MUITO acima do mínimo legal, pois ostentam vasta antecedência
criminal pela prática de diversos crimes (fls. 66/72 e 89/92), inclusive a
revelar conduta social desvirtuada e personalidade voltada à prática
delitiva, elementos que devem ser considerados no momento da imposição
da pena-base.
ELIAS, por sinal, é contumaz na prática de crimes
contra o patrimônio (processos 0005509-35.2009.8.26.0344, 0006770-
98.2010.8.26.0344,
0018447-28.2010.8.26.0344
e
0025099-66.2007.8.26.0344 - fls. 66/72), fazendo da prática ilícita seu
meio de vida, o que não pode ser admitido e indica a necessidade de maior
rigor em sua punição.
3 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em
02/04/2019. DJe 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
10
Ademais, também devem ser consideradas as
circunstâncias e consequências do crime na fixação da pena base, as
quais impõe uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, já
que praticada mediante violência e grave ameaça com emprego de arma
branca (faca), bem como em concurso de pessoas, a impor alto temor à
vítima, abordada quando deixava seu local de trabalho, demonstrando
total desrespeito à ordem e segurança públicas e até mesmo à Justiça” (fl.
291).
Em contraponto a Defensoria Pública é omissa
quanto à configuração dos maus antecedentes e, quanto ao
emprego de arma branca, argumenta:
“Não há dúvidas de que os meios utilizados pelos
apelados para a prática do roubo qual seja, a grave ameaça com uma faca,
são normais para o referido tipo penal.
Ora, o crime de roubo, delito que os apelados foram
condenados, pressupõe que o agente utilize violência ou grave ameaça,
portanto, não há que se falar em suposta violência praticada pelos réus
além da já prevista em referido tipo penal” (fl. 316).
Pois bem.
Os apelantes ostentam maus antecedentes, haja
vista a vasta ficha criminal dos réus voltada, em especial, a crimes
contra o patrimônio (fls. 66/72 e 89/92).
De outro lado, o emprego de faca durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
11
empreitada criminosa gera maior grau de reprovabilidade da
conduta, caracterizando a vetorial negativa das circunstâncias do
crime haja vista a maior vulnerabilidade da integridade física da
vítima.
Nesses termos, o Col. STJ:
3. Com o advento da Lei n.
13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso
I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no
crime de roubo deixou de ser considerado como
majorante, a justificar o incremento da reprimenda
na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém,
plenamente possível a sua valoração como
circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias.4 Diante das duas vetoriais negativas
reconhecidas, incremento as bases na fração de 1/6 para cada
qual, no total de 1/3, resultando em pena inicial de 05 anos e 04
meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, com
valor unitário mínimo.
Na segunda fase, mantenho a compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência ainda que o Parquet alegue ser Elias reincidente
4 STJ. HC 581345/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 16/06/2020. DJe 22/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
12
específico.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5455, e reafirmou esse entendimento no tema 5856, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada
para a formação do convencimento do julgador7, ou mesmo nas
hipóteses de reincidência específica.
Na fase final, correta a exasperação na fração
de 1/3 em atenção à causa de aumento do concurso de agentes,
tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 07 anos, 01
mês e 10 dias de reclusão, e pagamento de 17 dias-multa, com
valor unitário mínimo.
Quanto ao regime inicial prisional, adequado o
estabelecimento do fechado haja vista a reincidência dos réus
aliada ao quantum de pena ora estabelecido (art. 33, § 3o, CP),
ponto sequer questionado em sede recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Defesa e dou parcial provimento ao recurso do Ministério
5 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
6 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP,
firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante
da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a
atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra
condenação pelo mesmo delito.
7AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA
545/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista
no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente
voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a
condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta
Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500123-61.2018.8.26.0593 -Voto no
13
Público para estabelecer a pena privativa de liberdade de ambos
os acusados em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime fechado, e pagamento de 17
dias-multa, com valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado
o necessário para as adequações relativas à execução das penas.
AMARO THOMÉ
Relator